Tribunal: TJDFT
Processo: 0700351-97.2018.8.07.0011
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GilbertoOliveira Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700351-97.2018.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: LUDMILA VITORIA MARTINS QUEIROZ, JENNIFER KATHERINE QUEIROZ MARTINS, ALISANDRA QUEIROZ DE LIMA, ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A. REPRESENTANTE: ALISANDRA QUEIROZ DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A e AMERICAN LIFE CORRETORA DE SEGUROS em face de sentença proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, nos autos de ação de cobrança ajuizada por ALISANDRA QUEIROZ DE LIMA, por si e representando JENNIFER KATHERINE QUEIROZ MARTINS e LUDMILA VITÓRIA MARTINS QUEIROZ. O recurso interposto pela Ré/Apelante BSB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA é tempestivo e o preparo juntado no doc. id. 12329778. O recurso interposto pela Ré/Apelante AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS é tempestivo e o preparo juntado no doc. id. 12329782. Em contrarrazões ao recurso, as Autoras/Apeladas se manifestaram pelo não provimento do recurso e pela majoração dos honorários recursais (id. 12329786). A 2 a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A (corretora), para reconhecer a sua ilegitimidade passiva, e pelo conhecimento e desprovimento do apelo interposto pela American Life Companhia de Seguros (seguradora), mantendo-se a sua condenação ao pagamento da indenização securitária (id. 13112611). Recebo os recursos no duplo efeito. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2019 15:39:44. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Desembargador